Tribunal: TJDFT
Processo: 0718626-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718626-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOAO BATISTA SOUSA AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra decisão proferida em ação de conhecimento 0709185-75.2025.8.07.0001), que tem como requerente JOAO BATISTA SOUSA AZEVEDO. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao valor da causa (ID 234560602): “Cuida-se de ação pelo procedimento comum proposta por JOAO BATISTA SOUSA AZEVEDO em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que é titular de conta corrente 044670-8 e agência 024 junto à parte requerida, onde recebe sua remuneração. Informa que possui empréstimo junto a ré que os descontos atingiram mais de 85% do seu salário no mês de março do ano 2024. Assim, requer a tutela provisória de urgência para suspender os descontos em sua conta corrente, tendo em vista que revogou a autorização para débitos em conta corrente junto a instituição financeira. No mérito, requer a confirmação da tutela com a consequente procedência do pedido inicial. A decisão (id 227403375) indeferiu o pedido de tutela. Contra a referida decisão, foi manejado recurso de agravo de instrumento, tendo sido deferido em parte o pedido de tutela recursal (id 231276822), nos seguintes termos "Ante o exposto, defiro em parte o pedido liminar para que o réu se abstenha de descontar valores relativos aos empréstimos do agravante em sua conta- corrente". Foi deferida a gratuidade de justiça à parte autora. A parte requerida ofertou sua contestação (id230661382), sustentado a tempestividade da sua peça de defesa, impugnando a gratuidade de justiça, o valor da causa e, no mérito, tece argumentos pela improcedência de todos os pedidos iniciais. A parte autora manifestou-se em réplica no id 234197870. É o relatório. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do NCPC. De início, reafirmo a tempestividade da contestação ofertada pela ré, tendo em vista a certidão de ID 234509983 e, consequentemente, revogo a decisão de id 230419727. Prossigo. A preliminar de impugnação ao deferimento da gratuidade, não basta, para a sua revogação, a simples afirmação de que o beneficiado teria condições de arcar com as despesas processuais, exigindo-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração de hipossuficiência assinada. Todavia, não se apresentou nos autos qualquer indício de que a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça que lhe foi concedido, não trazendo o impugnante, indícios ou provas que conduzam a entendimento diverso. Por tais razões, REJEITO a impugnação ofertada e mantenho o benefício deferido, ante a presunção do art. 99, §3o do CPC, que não foi elidida por qualquer documento. A preliminar de impugnação ao valor da causa não podem prosperar, uma vez que a parte autora está discutindo os contratos de empréstimos e, consequentemente, o valor da causa corresponde aos valores dos contatos (art. 292, inciso II, do CPC). Assim, REJEITO a impugnação ao valor da causa. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Intimem-se as partes para, querendo, especificar as partes as provas que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Caso desejem produzir outras provas, as partes deverão apontar o ponto controvertido e o meio de prova almejado, sua necessidade e seu objetivo. Fica advertido que eventual pedido de produção de provas que se revele meramente inútil, protelatório ou que não contribua efetivamente para o esclarecimento dos fatos controvertidos será indeferido, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 370 do CPC. O silêncio das partes importará em desinteresse na produção de novas provas. Após, ausentes outros requerimentos, venham os autos conclusos para prolação de sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica (CPC, art. 12 do CPC)” Na inicial, a parte autora/agravada apresenta como valor da causa a quantia de R$ 100.809,09 (cem mil oitocentos e nove reais e nove centavos). Contudo, a parte agravante afirma que o referido valor não condiz com a técnica processual prevista no artigo 292 do CPC. Relata que a demanda não discute o valor contratual do mútuo. Esclarece que a pretensão da parte autora consiste, basicamente, em determinar ao agravante a suspensão dos descontos dos empréstimos legalmente contratados de sua conta corrente. Assim, requer seja provido o presente recurso, revogando a decisão interlocutória recorrida no que tange a rejeição sobre a impugnação ao valor da causa, para adequar a quantia correta ao montante de R$ 15.361,80 (quinze mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta centavos). Decisão de admissibilidade recursal ao ID 71738783. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Compulsando-se os autos de origem, observa-se ter sido prolatada a sentença, com resolução do mérito, com base no art. 487, I do CPC, a qual julgou “parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que a ré se abstenha de realizar descontos diretamente na conta corrente da parte autora (conta corrente 044670-8 e agência 024) relacionados aos empréstimos, sob pena configurar repetição de indébito e devolução dos valores.” Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença de mérito importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). Portanto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 11 de junho de 2025. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador